Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707823-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E S P A C H O A agravada interpôs o agravo interno de ID 34371727. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo lançada no ID 33623478. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante TERCON BRASÍLIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 34371727, bem como para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento, anexados ao ID 34397535 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora